Tribunal: STF
Processo: AI 250034
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACÓRDÃO DO RECURSO DE REVISTA. JUNTADA. PREQUESTIONAMENTO.
        A juntada do acórdão proferido no recurso de revista é
imprescindível à verificação do prequestionamento da matéria
constitucional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.